Tribunal: TJPA
Processo: 0818216-72.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818216-72.2024.8.14.0000

AUTORIDADE: HERLANDO LOBATO NOGUEIRA

AUTORIDADE: BANCO DA AMAZONIA SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Justiça gratuita. Indeferimento pelo juízo de origem. Decisão monocrática que concedeu redução e parcelamento das custas iniciais. Ausência de inovação recursal. Manutenção da decisão impugnada.

I.
Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, manteve o indeferimento da gratuidade de justiça integral, concedendo apenas redução de 70% das custas iniciais e autorizando o parcelamento em até quatro parcelas, nos termos do art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC e Portaria Conjunta nº 3/2017 GP/VP/CJRMB/CJCI do TJPA.

II.
Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em saber se: (i) o agravante apresentou elementos novos aptos a modificar a decisão monocrática; e (ii) a decisão anterior observou corretamente os critérios legais para concessão parcial da gratuidade.

III.
Razões de decidir
3. O agravo interno reproduziu, de forma idêntica, os fundamentos já apresentados no agravo de instrumento, sem trazer novos elementos fáticos ou jurídicos.
4. O entendimento do STJ (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP) e a Súmula nº 06 do TJPA autorizam a reprodução dos fundamentos da decisão agravada quando o recurso se limita a reiterar teses anteriores.
5. Não demonstrada alteração na capacidade econômica do agravante ou vício na decisão anterior, mantém-se o indeferimento da gratuidade integral e a concessão parcial com redução e parcelamento das custas.

IV.
Dispositivo e tese
6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A reiteração de argumentos já analisados em agravo de instrumento, sem inovação fática ou jurídica, não autoriza a modificação da decisão monocrática, sendo legítima a concessão parcial da gratuidade da justiça com redução e parcelamento das custas, nos termos do art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC e regulamentação interna do Tribunal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, §§ 5º e 6º; 99, § 2º; 100; 101, § 1º; 489, § 1º, IV; 1.021, § 3º; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XI, a; Portaria Conjunta nº 3/2017 GP/VP/CJRMB/CJCI; Súmula nº 06 do TJPA.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por

HERLANDO LOBATO NOGUEIRA

nos autos do presente Agravo de instrumento,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora ID 24344085, que conheceu e deu parcialmente provimento ao citado recurso.

Em suas razões (ID 24757908), o Recorrente traz à baila argumentação semelhante a que foi apresentada no agravo de instrumento acima citado, eis que postula, novamente, o provimento do Recurso em questão.

Não foram apresentando contrarrazões, conforme certidão (Id. 25575022).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, verifico que a Agravante sustenta, no recurso de agravo interno, os mesmos fundamentos trazidos quando da interposição do recurso de agravo de instrumento.

Por conseguinte, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese
,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo
, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador,
não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno, a saber:

“(...) Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por Herlando Lobato Nogueira,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas que
, nos autos da ação declaratória/mandamental de prorrogação compulsória de contratos rurais com pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada ajuizada pela em face do BANCO DA AMAZÔNIA S.A (nº 0806575-67.2024.8.14.0039),
indeferiu o benefício da gratuidade de justiça requerido pelo autor, ora agravante
.

Em suas
razões recursais
, o agravante sustenta que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais, pois sendo produto rural e com o ganho atual, apresenta insuficiência de recursos em razão da frustração de suas safras. Além disso, argumenta que o pagamento integral das custas processuais dificultará a quitação dos débitos decorrentes do financiamento rural, objeto da ação originária. Afirma, ainda, que grande parte de sua renda está comprometida com despesas médicas e o sustento da sua família.

Por fim, requer o deferimento da gratuidade da justiça, alegando preenchidos os requisitos legais, conforme os arts. 98 e seguintes do CPC.

É o relatório.
Decido.

Em razão do objeto deste recurso ser a concessão da justiça gratuita, está a agravante, dispensada do recolhimento das custas até decisão ulterior (art. 101, § 1ª do CPC).

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do agravo de instrumento.

Inicialmente, consigno que a ausência de contrarrazões não obsta o julgamento deste recurso, pois não importa em prejuízo para o agravado, que inclusive poderá impugnar a gratuidade da justiça em outra oportunidade (art. 100 c/c art. 337, XIII, ambos do CPC), demonstrando a capacidade financeira da agravante em suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios.

O presente recurso comporta julgamento imediato com fulcro no art. 932, IV, a, do CPC c/c art. 133, XI, a, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Analisando os autos, verifico que o magistrado de primeiro grau conferiu prazo para que a agravante comprovasse o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento da justiça gratuita, nos termos do art. 99, § 2º do CPC.

Após a manifestação da agravante, o juz a quo indeferiu a gratuidade judiciária pleiteada e determinou o pagamento das custas no prazo 15 (quinze) dias.

Dessa maneira, a questão deve ser resolvida à luz do enunciado da Súmula nº 06, deste E. Tribunal de Justiça, a qual dispõe sobre a justiça gratuita que:

Súmula nº 06: A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

Registra-se que a súmula em questão está em consonância com a Constituição Federal, que em seu art. 5º, LXXIV dispõe que: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Com efeito, apenas será concedida a justiça gratuita aos que não dispõem de recursos financeiros para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, para que tais despesas não importem em prejuízo para o seu próprio sustento e de sua família.

Pois bem. Analisando os documentos apresentados pelo agravante, entendo que eles não são capazes de demonstrar que o recorrente é desprovido de capacidade econômica para o pagamento das custas processuais. No entanto, sopesando as suas despesas mensais e somado ao elevado valor a ser pago a título de custas iniciais, entendo cabível a sua redução e/ou parcelamento das custas judiciais, conforme dispõe o art. 98, §§ 5º e 6º do CPC:

Art. 98. (...)

5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Grifo nosso.

Bem como o disposto no art. 3º da Portaria Conjunta nº 3/2017 GP/VP/CJRMB/CJCI, que regulamenta, no âmbito deste E. Tribunal, a redução percentual e o parcelamento de custas judiciais:

Art. 3º Para os casos de moderação de gratuidade previstos nos §§ 5º e 6º do art. 98 do Código de Processo Civil, o magistrado, de acordo com o seu livre convencimento, poderá deferir parcialmente os benefícios de justiça gratuita para conceder a redução percentual e/ou parcelamento de custas iniciais, em até 04 (quatro) parcelas mensais e sucessivas, em valores não inferiores a R$100,00 (cem reais) para cada parcela, após a solicitação fundamentada da parte, por ocasião da análise de solicitação de justiça gratuita. Grifo nosso.

Assim,
entendo cabível conceder a redução de 70% (setenta por cento) das custas iniciais
, cujo parcelamento poderá ser feito em 4 (quatro) parcelas sucessivas, sendo que a 1ª parcela deverá ser paga em até 30 (trinta) dias contados da intimação da parte agravante, na pessoa do seu advogado, e as demais a cada 30 (trinta) dias subsequentes à parcela anterior, pelo que o pagamento integral deverá ocorrer antes da prolação da sentença nos autos principais, independente do número de parcelas a vencer, nos termos do disposto nos §§ 1º e 2º da Portaria Conjunta nº 3/2017 GP/VP/CJRMB/CJCI deste Tribunal.

(...).”.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/09/2025